Tribunal: TJMT
Processo: 0025715-94.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0025715-94.2007.811.0041
Recorrente: ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS e OUTROS
Recorrido: SÉRGIO ADIB HAGE e JOSÉ CARLOS DE LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86583470) interposto por ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do segundo recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 83470971):
“AÇÃO ORDINÁRIA POR ATO ILÍCITO – PROCURAÇÃO FALSA – RESPONSABILIDADE CARTORÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 1o, DECRETO 20.910/32 – AFASTADA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 177 DO CC/1916 – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DEMANDA PROPOSTA DENTRO DO LAPSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme preleciona o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, em se tratando de responsabilidade civil dos notários, a ação pode ser movida diretamente contra o Estado, baseada na responsabilidade objetiva, ou, ainda, diretamente contra o notário ou registrador. Ao pretender a responsabilidade notarial de cunho aquiliano, encontra cabimento no disposto no art. 180, do C. Civil, anterior art. 159, do C. Civil de 1916, ou seja, ação de natureza pessoal e, diante da omissão da lei específica à época quanto ao prazo prescricional, aplicar-se-á o prazo referente as ações indenizatórias disposto no Código Civil.
Nos termos do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional não deve decorrer da violação em si a um direito subjetivo, mas, do conhecimento da sua violação pelo seu respectivo titular. (RAC n° 0025715-94.2007.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/04/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões violação ao art. 178, § 10, VI, do CC/16, e arts. 206, § 3°, e 2.028, do CC/02, ao argumento de que a decisão deste Tribunal equivocou-se ao dar parcial provimento ao recurso do segundo recorrido, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito.
Argumentam que à responsabilidade civil reclamada ao Tabelião (por ato ilícito de seu funcionário) deveria ser aplicada, por analogia, o prazo especial de prescrição dos débitos da Fazenda Pública, já que os Notários (que atuam por delegação do Poder Publico) são equiparados a servidores públicos, concluindo que a ação indenizatória estaria prescrita desde 30/12/1993 (considerando o prazo prescricional para propositura contra o Tabelião e o Estado de Mato Grosso) – art. 1o, do Decreto n° 20.910/32.
Acrescentam ainda, que se considerada a prescrição vintenária do art. 177, do CC/16 – como entendeu o acórdão –, com a entrada em vigor do novo código (em 10/03/2003), sequer havia decorrido a metade do prazo prescricional do CC/16, razão pela qual, em obediência a regra de transição do art. 2.028, do CC/02, de qualquer forma a ação estaria prescrita em 10/03/2006.
Recurso tempestivo (id. 83446495). Preparado (id. 86898957).
Contrarrazões do segundo recorrido (José Carlos de Lima), pelo não seguimento do recurso (id. 88805470). O primeiro recorrido, apensar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 90365471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
A pretensão recursal inicial é a de que deveria prevalecer o entendimento do juízo singular (prescrição quinquenal do art. 1o, do Decreto 20.910/32). Não fosse isso, aduz que, se considerada a prescrição vintenária do art. 177, do CC/16 – como entendeu o acórdão –, ainda assim, não obstante a entrada em vigor do CC/02, acrescenta o recorrente que a prescrição deveria ser, então, a trienal em observância a regra de transição do art. 2.028, do CC/02.
No caso, a ação em face do Tabelião foi promovida pelos recorridos em 18/12/07.
Para fins da regra do art. 2.028 do CC/02 (verificar se incide o prazo prescricional do CC/02 ou do CC/16), o acórdão tomou por termo inicial a data de 06/01/91 (data da arrematação do imóvel que obteve a matrícula cancelada). Entretanto, os recorrentes sustentam que o marco inicial há de ser considerado o do trânsito em julgado da ação anulatória (05/08/1999) que, via de consequência, declarou nula toda a cadeia de alienações do imóvel.
Pelo entendimento do acórdão hostilizado, já se tinha superada mais da metade do prazo do Código anterior (por isso reconheceu a prescrição vintenária do art. 177 do CC/16). Entretanto, se restasse considerada a data do trânsito em julgado da ação anulatória, o prazo prescricional seria, ao contrário, o do CC/02. Este é o ponto nodal dos autos.
Pressupostos satisfeitos
Da suposta violação aos arts. 206, § 3° e 2.028 do CC/02
A partir da provável ofensa aos arts. 206, § 3°, e 2.028 do CC/02, os recorrentes alegam o equívoco do acórdão ao considerar o termo inicial, em vista da “actio nata”, como sendo a data da arrematação do imóvel (06/01/1991), em vez do trânsito em julgado da ação anulatória.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Ademais, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAMINHÃO. SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. É assente nesta Corte que o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária, nos termos do art. 92 do CC/02. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584442/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 18/03/2019, DJe 20/03/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA NULO. PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA ANULATÓRIA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela teoria da actio nata, a pretensão - e o prazo prescricional - surge com a efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado. Precedentes do STJ. 2. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória. Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1378521/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)” (grifei).
Diante disso, verifica-se dos argumentos delineados nas razões recursais que se trata de possível negativa de vigência suscitada, o que faz concluir que a necessidade do juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelos recorrentes, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Com efeito, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), visto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça